Tribunal: TJES
Processo: 5011157-80.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011157-80.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: CHIABAI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL
.
DECISÃO QUE
INDEFERIU PEDIDO
REDIRECIONAMENTO
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR
DA DEVEDORA
.
MERA DEVOLUÇÃO DE AVISO DE RECEBIMENTO SEM CUMPRIMENTO.

PRECEDENTES DO STJ.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1)
Em relação à responsabilidade dos sócios pelo débito da pessoa jurídica, é consabido que, de acordo com nossa legislação tributária, a transposição da responsabilidade de um para o outro é providência de caráter excepcional, possível apenas quando o crédito tributário resultar de ato praticado com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, conforme previsão contida no art. 135 do Código Tributário Nacional.

2)
O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico, consolidado na Súmula nº 435, no sentido de que a constatação, no curso do processo de execução, que a empresa executada não mais funciona no seu endereço social constitui circunstância apta a caracterizar hipótese de dissolução irregular, autorizando, por conseguinte, o redirecionamento contra os sócios, haja vista configurar infração à lei.

3)
A
contece que a própria Corte Cidadã preconiza a necessidade de tal averiguação ser realizada mediante tentativa de citação por oficial de justiça,

não se admitindo que a mera devolução de aviso de recebimento sem cumprimento seja suficiente para a caracterização de dissolução irregular. E, na hipótese em apreço, o Município exequente postulou o redirecionamento do feito executivo em face do sócio administrador da empresa logo após a tentativa infrutífera de citação da empresa executada por carta com Aviso de Recebimento.

4
)
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
agravo de instrumento

interposto pelo
Município de Vitória

em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória (id 24853967) que, em
execução fiscal
ajuizada em face de
Chiabai Sociedade Individual de Advocacia

(nº 5013500-11.2022.8.08.0024), indeferiu o pedido de redirecionamento do feito executivo para o sócio-administrador.

Em suas razões recursais (id 6101170), o agravante sustenta que houve dissolução irregular da empresa executada, o que autoriza o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente, nos termos da Súmula nº 435 do STJ.

Pois bem, conforme explicitado na decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (id 6218132), em relação à responsabilidade dos sócios pelo débito da pessoa jurídica, é consabido que, de acordo com nossa legislação tributária, a transposição da responsabilidade de um para o outro é providência de caráter excepcional, possível apenas quando o crédito tributário resultar de ato praticado com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, conforme previsão contida no art. 135 do Código Tributário Nacional, nos seguintes termos:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I – as pessoas referidas no artigo anterior;

II – os mandatários, prepostos e empregados;

III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

E, conquanto o simples inadimplemento do tributo constitua ilicitude, uma vez que o conceito lato de ilícito é o descumprimento de qualquer dever jurídico, a infração a que se refere o mencionado art. 135, de natureza subjetiva, é a
causa
do nascimento da obrigação tributária e, portanto, a ela concomitante, de sorte que a circunstância do contribuinte não ter solvido a tempo o débito tributário – fato, por óbvio, posterior ao seu surgimento
–
não configura suporte fático apto a fazer incidir o aludido preceito, mesmo porque, caso se admite-se o contrário, os sócios sempre seriam os responsáveis pelas dívidas da sociedade.

Nesse contexto, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico, consolidado na Súmula nº 435, no sentido de que a constatação, no curso do processo de execução, que a empresa executada não mais funciona no seu endereço social constitui circunstância apta a caracterizar hipótese de dissolução irregular, autorizando, por conseguinte, o redirecionamento contra os sócios, haja vista configurar infração à lei.

Acontece que a própria Corte Cidadã preconiza a necessidade de tal averiguação ser realizada mediante tentativa de citação por oficial de justiça,
não
se
admitindo que a mera devolução de
a
viso de recebimento sem cumprimento seja suficiente para a caracterização de dissolução irregular
(REsp n. 1.652.984/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/4/2017, DJe de 24/4/2017).

Nesse sentido, “
é necessário a verificação de cada caso concreto,
não sendo razoável se proceder ao redirecionamento da execução fiscal, baseando-se, tão somente, em simples devolução de AR-postal sem cumprimento,
impondo-se, nesse particular, que se utilizem meios outros para verificação, localização e citação da sociedade empresária
” (STJ – AgInt nos EDcl no AREsp 1683873/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

É este, também o entendimento que prevalece neste e. Sodalício, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA.

REDIRECIONAMENTO.
REQUISITOS DO ART. 135 DO CTN. TENTATIVA DE CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA.
AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COMO “RECUSADO”. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO CONFIGURADA.
RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
[...] 4.

O enunciado da Súmula nº 435 do STJ dispõe que é possível a dissolução irregular de empresa, em virtude da pessoa jurídica deixar de funcionar em seu domicílio fiscal sem a devida comunicação aos órgãos competentes, o que legitima o redirecionamento da execução fiscal para o sócio, conforme a Súmula 435 do STJ.
5.
Todavia,
ao tentar citar a empresa executada, o motivo de devolução do AR consta como
“recusado”
, não sendo possível presumir, por si só, que houve a mudança de domicílio fiscal.
Isto é,
a simples devolução de AR-postal sem cumprimento não é indício suficiente para o redirecionamento dos sócios de imediato
. [...] (TJES, Classe: Apelação, 5005041-92.2022.8.08.0000, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/Maio/2023)

[...] 3. - O Colendo STJ pacificou o entendimento segundo o qual, para fins de aplicação do entendimento firmado na Súmula 435 do STJ, é necessário a verificação de cada caso concreto, não sendo razoável se proceder ao redirecionamento da execução fiscal, baseando-se, tão somente, em simples devolução de correspondência com aviso de recebimento – AR sem cumprimento, impondo-se, nesse particular, que se utilizem outros meios para verificação, localização e citação da sociedade empresária. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000093-78.2020.8.08.0000, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/Jun/2021)

Na hipótese em apreço, o Município exequente postulou o redirecionamento do feito executivo em face do sócio administrador da empresa logo após a tentativa infrutífera de citação da empresa executada por carta com Aviso de Recebimento. E, como visto, a simples devolução do AR não autoriza a presunção de liquidação irregular da sociedade, sendo, portanto, insuficiente para o deferimento do pedido de redirecionamento da execução fiscal.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
negar
-lhe provimento
.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.